Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-56.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – relação que não era de consumo, mas de insumo – pleito dos apelantes de concretização compulsória de dação em pagamento que ofertaram ao apelado – créditos bancários decorrentes de sentença judicial irrecorrível proferida pelo juízo da comarca de Salvador (BA) – impossibilidade – hipótese em que houve discordância do apelado – imprescindibilidade da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – relação que não era de consumo, mas de insumo – pleito dos apelantes de concretização compulsória de dação em pagamento que ofertaram ao apelado – créditos bancários decorrentes de sentença judicial irrecorrível proferida pelo juízo da comarca de Salvador (BA) – impossibilidade – hipótese em que houve discordância do apelado – imprescindibilidade da aceitação expressa do credor para que a dação em pagamento de aperfeiçoe – credor que não pode ser compelido a aceitar forma de pagamento diversa daquela contratualmente estipulada – inteligência do artigo 313 do Código Civil – satisfação dos interesses do exequente que é inerente à execução – obrigatoriedade de assentimento do exequente para a concretização da dação em pagamento que não implica violação do postulado da menor onerosidade da execução – rejeição dos embargos que era de rigor – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005034-56.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes
NEVES JOAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, MARIZA ESTELA
ANTUNES NEVES, DANIELA NEVES DE PAULA JOAQUIM, EVANDRO
ANTONIO DE PAULA JOAQUIM, PHOENIX TRADING INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA e CARMO DEOLINDO NEVES, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005034-56.2018.8.26.0438 - Voto 23346
2
VOTO No: 23346
APEL No: 1005034-56.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ: DR. MARCELO YUKIO MISAKA
APTES.: NEVES JOAQUIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME,
CARMO DEOLINDO NEVES, MARIZA ESTELA ANTUNES NEVES,
DANIELA NEVES DE PAULA JOAQUIM, EVANDRO ANTONIO DE
PAULA JOAQUIM, e PHOENIX TRADING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
APDO.: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS relação que não
era de consumo, mas de insumo pleito dos apelantes de
concretização compulsória de dação em pagamento que ofertaram
ao apelado créditos bancários decorrentes de sentença judicial
irrecorrível proferida pelo juízo da comarca de Salvador (BA)
impossibilidade hipótese em que houve discordância do apelado
imprescindibilidade da aceitação expressa do credor para que a
dação em pagamento de aperfeiçoe credor que não pode ser
compelido a aceitar forma de pagamento diversa daquela
contratualmente estipulada inteligência do artigo 313 do Código
Civil satisfação dos interesses do exequente que é inerente à
execução obrigatoriedade de assentimento do exequente para a
concretização da dação em pagamento que não implica violação
do postulado da menor onerosidade da execução rejeição dos
embargos que era de rigor recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Neves Joaquim Indústria e
Comércio Ltda. ME, Carmo Deolindo Neves, Mariza Estela Antunes Neves, Daniela
Neves de Paula Joaquim, Evandro Antonio de Paula Joaquim, e Phoenix Trading
Indústria e Comércio Ltda. em relação à execução que lhes promove o Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005034-56.2018.8.26.0438 - Voto 23346
3
Brasil S.A., com base em cédula de crédito bancário. Exigiu-se na execução o
pagamento do montante atualizado de R$ 161.642,59.
Os embargos foram rejeitados (sentença de fls. 173/176).
Inconformados, os embargantes interpuseram apelação (fls.
182/194). Dentre outros argumentos, alegaram que a relação é de consumo, pelo que
deve ser observado o postulado da menor onerosidade do devedor. Sustentaram a
necessidade de revisão contratual para que “a forma de pagamento seja realizada de
forma diversa do pactuado originalmente, vale dizer, por meio de créditos bancários
decorrentes de sentença judicial irrecorrível proferida pela Justiça Estadual da
Bahia, em ação condenatória manejada em face de instituição bancária de capital
misto (Banco do Nordeste do Brasil) em fase de execução de sentença Processo
no001939468.2006.8.05.0001 (cumprimento de sentença no 0316779-22.2012.8.05),
da 4a Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, com fulcro nos
artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, afastando a incidência dos artigos 313 e
356, do C.C.B, declarando ao final extinta a obrigação contratual por dação em
pagamento”. Pelo que expuseram, pugnaram pelo provimento do recurso, com a
inversão do julgado.
Em resposta (fls. 200/214), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro
do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi
corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
A relação não é de consumo, uma vez que o negócio dizia
respeito ao incremento da atividade empresarial da apelante Neves Joaquim Indústria
e Comércio Ltda. ME.
O entendimento do STJ é firme no sentido de que não incide o
regime do CDC em caso de dívida com origem no fornecimento de linha de crédito
para financiar capital de giro do empresário, com vistas ao incremento de seu ramo
de negócios, porque sem conotação de destinatário final (STJ - CC 32.270/SP, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005034-56.2018.8.26.0438 - Voto 23346
4
Seção, DJ 11.03.02; REsp 264.126/RS, DJ 27.08.01; REsp 218.505/MG, DJ
14.02.00; Resp 604.364/CE, DJ 21.06.04; Ag 506.833/SP, DJ 26.08.03; Ag
273.555/RS, DJ 20.10.00; REsp 207.498/SP, DJ 03.10.00; REsp 279.023/RS, DJ
17.11.00; Ag 339.629/BA, DJ 24.11.00; REsp 285.474/RS, DJ 28.11.00).
Na parte que interessa ao desate do recurso, o ilustre
magistrado de 1o grau corretamente concluiu que, ante a discordância do apelado, não
era possível o reconhecimento de dação em pagamento.
A respeito da modalidade de extinção de obrigação em
comento, o artigo 356 do CC é claro ao dispor que o credor pode consentir em
receber prestação diversa da que lhe é devida. Ou seja, é necessária a aceitação
expressa do credor para que a dação em pagamento de aperfeiçoe.
Com efeito, a substituição do objeto da prestação altera o
conteúdo da relação obrigacional. Por isso só pode se dar com expresso assentimento
do credor.
Não se pode obrigar a instituição financeira a aceitar forma de
pagamento diversa daquela contratualmente estipulada, na linha do que preceitua o
artigo 313 do Código Civil, 'in verbis': 'O credor não é obrigado a receber a
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa'.
Impende salientar que a dação em pagamento é negócio
jurídico bilateral, ou seja, consiste em conjugação de vontades destinada a extinguir
direitos de natureza patrimonial.
Em outras palavras, a aceitação do credor é essencial à
validade da dação. Se há resistência à aceitação da dação em pagamento, incide à
espécie o art. 313 do Código Civil, que não admite a substituição do objeto da
prestação a não ser que haja concordância do credor.
De resto, é pressuposto lógico da execução a satisfação dos
interesses do exequente, sendo certo que a obrigatoriedade de assentimento do
exequente para a concretização da dação em pagamento não implica violação do
postulado da menor onerosidade da execução.
Em verdade, a oposição dos presentes embargos era suficiente
para explicitar a falta de concordância do credor para a concretização da dação em
pagamento oferecida pelos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005034-56.2018.8.26.0438 - Voto 23346
5
Em suma, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos.
Por fim, muito embora o recurso tenha sido interposto na
vigência do NCPC, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência
devidos aos procuradores do apelado. Isso porque na execução já foram fixados
honorários no patamar de 10% sobre o valor da execução. A majoração da verba
implicaria extrapolação do limite de 20% do valor da causa propugnado pelos §§ 2o e
6o do artigo 85 do aludido diploma legal, sendo certo que essa limitação já era
preconizada pela remansosa jurisprudência do STJ desde a vigência do CPC/1973 em
se tratando de fixação de honorários advocatícios em sede de embargos quando já
estipulados na execução.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator